Tribunal: TJPA
Processo: 0033574-10.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033574-10.2015.8.14.0006

APELANTE: GIOVANNI PAIXAO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova coligida aos autos demonstra que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, agindo com
animus laedendi
, sendo certo que a palavra da vítima possui especial valor, porquanto em harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente os laudos periciais que atestam as lesões corporais, como se deu na espécie.

2.
In casu
, inexiste dúvida de que as ofensas à integridade corporal do ofendido decorreram das agressões sofridas no dia dos fatos, as quais resultaram em deformidade permanente, incidindo, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há manifesta ilegalidade se a condenação do acusado foi embasada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente em laudo pericial produzido pelo IML, que atesta ter a vítima sofrido lesões corporais gravíssimas, causadoras de deformidade permanente” (AgRg no HC n. 826.330/SP).

3. Além disso, a linha argumentativa segundo a qual houve agressões recíprocas é inócua para infirmar a sentença objurgada “pois o acervo probatório demonstra apenas que o réu ofendeu a integridade física da vítima, não havendo elementos que indiquem que o apelante tenha sofrido qualquer lesão” (TJMS, ApCrim 0003081-49.2016.8.12.0110), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de agosto a 2 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Giovanni Paixão da Cunha foi condenado como incurso no art. 129, §2º, IV, do CP, à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 6244477 - ID 6244478).

O réu apela requerendo sua absolvição, com fulcro no art. 386, VI e VII do CPP, sob o argumento de que a sentença condenatória foi proferida à míngua de provas suficientes, máxime diante de alegadas inconsistências presentes na palavra vítima, além da dúvida sobre quem teria iniciado as agressões recíprocas, aspectos que autorizariam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(ID 9782501).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 9782506), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 10223130).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, estando a materialidade comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal que atestou ofensa à integridade corporal produzida por ação contundente, consistente em cicatriz cirúrgica arciforme, 4 cm, na prega anterior do cotovelo direito, escoriações abrasivas em face anterior do joelho direito e escoriações lineares em região vertebral lombar, descritas no exame de corpo de delito realizado na vítima Alan Soares de Souza (ID 6244507, pág. 1), bem como pelo laudo de exame complementar nº 2015.01.013858-TRA, que atestou deformidade permanente (ID 6244482, pág. 1-2).

No tocante a autoria delitiva, convém destacar o depoimento da vítima, que narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando o contexto da violência perpetrada pelo apelante, conforme consignado na sentença:

[...] que neste dia foi beber com Giovanni e Thiago numa esquina. Num certo momento, o ofendido se afastou para urinar, e quando voltou percebeu que Thiago e Giovani tinham brigado. Eles lhe chamaram para brigar sem motivo. Giovanni lhe deu uma rasteira, diante de sua negativa. O ofendido correu bastante e Giovanni foi atrás dele, e lhe deu uma gravata. Thiago lhe deu pauladas, que atingiram seus pés, braços, cabeça e rosto. Enquanto isso, Giovanni lhe segurava. Numa dessas pauladas, o prego engatou no ofendido. Giovanni dizia que iria matá-lo. Um mototaxista o defendeu e o levou para casa. Uma ambulância foi até sua casa e o levou para a UPA. Os ferimentos infeccionaram e passou dezessete dias internado no Hospital Porto Dias e gastou quatorze mil reais, pago por sua família. Detalhou que não consegue esticar totalmente seu braço. Sobre o motivo, declarou que ambos estavam xingando-o antes de o chamarem para a briga. As agressões encerraram porque os acusados se cansaram [...]” 6244477, pág. 2).

Em complemento, a testemunha de defesa Elvis da Silva Nascimento, presente no momento dos fatos, confirmou o envolvimento do apelante na briga. Por sua vez, o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confirmou sua participação nas agressões, tendo inclusive procurado o ofendido posteriormente para lhe pedir desculpas e oferecer ajuda, ao saber que ele estava muito machucado (ID 6244477 - Pág. 2/3)

Ante o quadro, inexiste dúvida de que as ofensas à integridade corporal do ofendido decorreram das agressões sofridas no dia dos fatos, as quais resultaram em deformidade permanente, incidindo, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há manifesta ilegalidade se a condenação do acusado foi embasada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente em laudo pericial produzido pelo IML, que atesta ter a vítima sofrido lesões corporais gravíssimas, causadoras de deformidade permanente” (
AgRg no HC n. 826.330/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Sob outra perspectiva, a linha argumentativa segundo a qual houve agressões recíprocas é inócua para infirmar a sentença objurgada “pois o acervo probatório demonstra apenas que o réu ofendeu a integridade física da vítima, não havendo elementos que indiquem que o apelante tenha sofrido qualquer lesão” (TJMS,
ApCrim 0003081-49.2016.8.12.0110
, relator Desembargador Jonas Hass Silva Júnior), hipótese retratada nos autos.

Nesse contexto, inviável o acolhimento da tese absolutória, pois a prova coligida aos autos demonstra que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, agindo com “animus laedendi”, sendo certo que a palavra da vítima possui especial valor, porquanto em harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente os laudos periciais que atestam as lesões corporais.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 04/09/2024